Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012185-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 348.639.829-68 (EMBARGANTE), ANA TEREZINHA LUSSI - CPF: 980.690.639-04 (EMBARGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), JERIEL DOS PASSOS - CPF: 053.300.189-78 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 348.639.829-68 (EMBARGADO), JERIEL DOS PASSOS - CPF: 053.300.189-78 (ADVOGADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ANA TEREZINHA LUSSI - CPF: 980.690.639-04 (EMBARGANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO LICENCIADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – TESE REJEITADA – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – GARANTIA DE PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO RESULTANTE DE CONDENAÇÃO POR CULPA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERCENTUAL FIXADO – REDUÇÃO DE 20 PARA 10% – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Para caracterizar a litigância de má-fé capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC é necessária a intenção dolosa do litigante, o que não restou evidenciado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA TEREZINHA LUSSI, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1012185-12.2019.8.11.0000, manejado por DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO, para reduzir a penhora sobre a aposentadoria do ora embargado, de 20 para 10%. (Id. 40887498).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO LICENCIADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – TESE REJEITADA – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – GARANTIA DE PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO RESULTANTE DE CONDENAÇÃO POR CULPA EM ACIDENTE DE TR NSITO – PERCENTUAL FIXADO – REDUÇÃO DE 20 PARA 10% – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a tese de nulidade dos atos processuais em razão da intimação de advogado licenciado, se não foi pretendido nos autos que as intimações fossem procedidas em nome de todos os procuradores constituídos ou de alguns conjuntamente, de modo que, sem expressa solicitação, não há como reconhecer a nulidade das intimações em nome de apenas um dos procuradores. Cabe aos interessados dar ciência da condição de licenciado de um dos advogados cadastrados na demanda, o que não ocorreu na hipótese.

Na ação de execução, a fim de preservar a sua eficácia, algumas providências podem ser determinadas pelo Juízo sem o contraditório prévio, para evitar a frustração dolosa do cumprimento.

Embora o artigo 833, IV, do CPC, disciplina que os proventos de aposentadoria do devedor sejam impenhoráveis, tal condição, segundo entendimento do STJ, é excepcionada pelo § 2o do referido dispositivo, em hipóteses de penhora para pagamento de verbas de natureza alimentar.

É possível a penhora sobre os vencimentos do devedor, para fins de satisfazer a condenação relativa à pensão vitalícia fixada em virtude condenação resultante de culpa em acidente de trânsito.

Os descontos limitados em 20% do benefício do agravante devem ser reduzidos, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, para resguardar a subsistência do devedor.”

Em suas razões, de Id. 42039454, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado se revela contraditório ao determinar a redução dos descontos dos proventos do embargado, frente as despesas tidas como essenciais.

Afirma que grande parte das despesas informadas pelo embargado tem caráter dispensável e a manutenção dos descontos não ferirá a dignidade do devedor e de sua família.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja mantido o desconto na ordem de 20% do valor dos proventos do embargado, conforme arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Alternativamente, requer que seja enviado ofícios às instituições financeiras determinando a apresentação das movimentações do embargante, bem como à Receita Federal.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 43640986.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em contradição quanto as provas colacionadas nos autos que ensejou a redução dos descontos na aposentadoria do embargado, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada no ponto.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“O recurso visa reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, ora agravante, para cassar a penhora proveniente dos descontos mensais de 20% do valor da sua aposentadoria.

Para isso, aduz o agravante, inicialmente, que há nulidade processual absoluta de todos os atos processuais dos quais somente o advogado licenciado BIHL ELERIAN ZANETTI tenha sido intimado e, consequência lógica, pretende a devolução dos valores descontados da sua aposentadoria, a fim de se restabelecer o status quo ante no caso concreto.

Afirma, ainda, que a decisão agravada é nula porque foi proferida em inobservância do princípio da não surpresa.

Em seguida, discorre sobre impossibilidade de se manter os descontos em sua aposentadoria, porque o débito exequendo não tem natureza alimentar. Destaca, de forma sucessiva, que o percentual fixado está além do limite da margem consignável e pede para reduzir o desconto para 10% de seus rendimentos líquidos.

Pois bem.

[...]

Da possibilidade da penhora sobre proventos.

Afirma o ora agravante que a pensão fixada em decorrência de ato ilícito não equivale à pensão alimentícia derivada da relação de direito de família, portanto, não se enquadra aos termos do § 2o do art. 833 do CPC.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os proventos de aposentadoria do devedor são absolutamente impenhoráveis. Todavia, tal condição, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é excepcionada pelo § 2o do referido dispositivo, em hipóteses de penhora para pagamento de verbas de natureza alimentar.

Na espécie, a penhora visa satisfazer o pensionamento mensal fixado em virtude do acidente de trânsito causado pelo agravante, sendo que tal crédito possui inegável natureza alimentar, revelando-se possível a constrição pretendida.

[...]

Do percentual penhorado.

Nesse contexto,

considerando, por um lado, os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado,
segundo o que se verifica em seu holerite representa o valor líquido de R$8.540,44 - Id. 11493968 - pg. 30 e, por outro,

o valores de suas despesas mensais
R$5.613,77 - Id. 11493968 - pg. 47
e, ainda, levando em conta a idade do agravante
,
bem como que a dívida é proveniente de pensão alimentícia fixada no título judicial de do salário mínimo mensal
,
desde o ano de 2010, reconheço que o percentual fixado de 20% que resulta na quantia de 2.449,27 sobre o benefício do recorrente não atende aos princípios da razoabilidade

e da proporcionalidade, porque não resguarda ao mesmo tempo a subsistência do devedor e o direito do credor em ver satisfeito o seu crédito de natureza alimentar.

Assim, entendo pela redução do percentual fixado pelo Julgador a quo para 10% sobre a aposentadoria do recorrente, mantendo-se a mesma base de incidência.

[...]

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir de 20 para 10% o desconto sobre a aposentadoria do agravante.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Quanto ao pedido alternativo, descabe a análise neste grau de jurisdição, a uma porque não se trata da matéria debatida nos autos, a duas, por se tratar a pretensão de flagrante supressão de instância, cabendo ao postulante se valer de peticionamento ao Juízo da origem.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020